Tribunal: TJMT
Processo: 1012128-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012128-86.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (EMBARGANTE), MARIA NATALINA GRANDO - CPF: 945.035.759-53 (EMBARGANTE), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (EMBARGANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (EMBARGANTE), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS –
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL– NECESSIDADE DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de questões que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por UMBERTO JOÃO GUENO, MARIA NATALINA GRANDO e ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes contra

CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL (atual denominação da empresa Du Pont do Brasil S.A.), mantendo intocada a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Execução por Título Extrajudicial” (Proc. no 0001226-68.2008.8.11.0037), ajuizada contra a agravante Maria e contra o titular do Espólio recorrente por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL (atual denominação da empresa Du Pont do Brasil S.A.), deferiu o pedido de admissão, como emprestadas, das provas produzidas nos autos de outra ação de “Execução por Título Extrajudicial” ajuizada pela Du Pont do Brasil contra o falecido Valdemiro Gueno (Proc. no 0003240-25.2008.8.11.0037), rejeitando “a manifestação contrária da parte executada, sob o argumento de que não houve manifestação quanto ao laudo juntado” por não divisar “quaisquer prejuízos as partes quanto ao contraditório”. (cf. Id. no 146631159).

Os embargantes/agravantes sustentam que o v. acórdão embargado padece de omissão, pela ausência de fundamentação suficiente para negar provimento ao Agravo, se atendo à alegação de que os argumentos do Juízo “a quo” são consistentes.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício indicado, e, em razão do efeito modificativo, dado provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão que deferiu o uso da prova empresta (cf. Id. no 148156163)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 149004667).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1o de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Realmente, a decisão embargada restou omissa quanto a carência de fundamentação e manifestação, a respeito da ausência de manifestação quanto ao laudo juntado aos autos, como prova emprestada.

Sem delongas, no caso em espécie, observa-se que embora os agravantes/embargantes alegarem que
“não tiveram a oportunidade de impugnar tal laudo”,
foi concedida oportunidade de impugnação do referido laudo, no momento em que a parte embargada/agravada pugnou pela juntada do
“laudo de avaliação da matrícula 4706, para fins de que seja aceita como prova emprestada”
(cf. Id. no 132492676 – fls. 418-420).

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, porém sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão detectada, mantendo integralmente o desfecho dado ao acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023